Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704339-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUIDO DE FREITAS CALIL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ALEXSANDRO SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Envie-se ao Ministério Público para parecer, considerando o teor da petição de ID 56797707, na forma do art. 178 do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 21 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora